Tribunal: STF
Processo: HC 99748
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE CRIMES 
   CONEXOS. RITO ORDINÁRIO. ADOÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE 
   DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Para o reconhecimento da 
   existência de nulidade absoluta, em razão da inobservância do rito 
   previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002, torna-se necessária a 
   demonstração do prejuízo causado pelo não oferecimento da defesa 
   prévia.
II - Tratando-se de apuração de crimes conexos ao de 
   associação para o tráfico, não há nulidade na adoção do rito 
   ordinário, que se mostra mais consentâneo ao exercício da ampla 
   defesa.
III - Ordem denegada.